Tribunal: TJMT
Processo: 1000677-80.2022.8.11.0027
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:

1000677-80.2022.8.11.0027

CLASSE:

A
PELAÇÃO CÍVEL
(
198
)

ASSUNTO:
[
A
RRENDAMENTO RURAL, POSSE
]

RELATOR
:
EXM
O
. SR.

DES
.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

PARTE(S):

[ECOPLANETA REFLORESTAMENTO LTDA - CNPJ: 07.662.979/0001-02 (APELADO), JEFFERSON DANILO MAGON BARBAROSSA - CPF: 267.972.118-75 (ADVOGADO), CARLOS RAFAEL PAVANELLI BATOCCHIO - CPF: 280.309.598-00 (ADVOGADO), JOSE LUIS MAZUQUELLI JUNIOR - CPF: 394.473.188-35 (ADVOGADO), CAIO PINHEIRO GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 333.496.878-22 (ADVOGADO), JANAINE DIAS LACERDA - CPF: 011.940.042-10 (ADVOGADO), THAUANE PRIETO ROCHA - CPF: 421.481.318-93 (ADVOGADO), ALEX SANDRO GOMES ALTIMARI - CPF: 252.670.698-09 (ADVOGADO), AGROPECUARIA CANAA LTDA - CNPJ: 10.500.702/0001-98 (APELANTE), MARCIONE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 555.809.639-04 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA CABRELLI BITTENCOURT - CPF: 361.139.198-03 (ADVOGADO), ECOPLANETA REFLORESTAMENTO LTDA - CNPJ: 07.662.979/0001-02 (APELANTE), ALEX SANDRO GOMES ALTIMARI - CPF: 252.670.698-09 (ADVOGADO), AGROPECUARIA CANAA LTDA - CNPJ: 10.500.702/0001-98 (APELADO), MARCIONE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 555.809.639-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CUMPRIMENTO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ARRENDAMENTO RURAL. DEVOLUÇÃO PARCIAL DE ÁREA ARRENDADA. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AMBOS OS RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. O recurso.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de cumprimento contratual c/c obrigação de fazer, na qual a autora buscava o reconhecimento do adimplemento das condições previstas em aditivo contratual para devolução parcial de área arrendada. Recurso da ré visando à alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

2. Fato relevante.
As partes firmaram aditivo contratual que condicionou a devolução parcial da área arrendada à entrega de, no mínimo, 557 hectares destocados e formados em pastagem. A autora sustentou ter cumprido a obrigação mediante implantação de sistema silvipastoril e alegou violação aos princípios da boa-fé objetiva, da conservação dos negócios jurídicos e da vedação ao comportamento contraditório.

3. A decisão recorrida.
A sentença julgou improcedentes os pedidos por entender não comprovado o cumprimento da condição contratual. Os honorários advocatícios foram fixados por equidade.

II. Questão em discussão

4.
Há duas questões em discussão:
(i)
saber se a autora cumpriu a condição contratual para devolução parcial da área arrendada, mediante entrega de, no mínimo, 557 hectares destocados e formados em pastagem; e
(
ii
)
saber se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

III. Razões de decidir

5.
A perícia judicial constatou que a área efetivamente destocada e apta ao uso econômico alcançou aproximadamente 449 hectares, quantitativo inferior ao mínimo de 557 hectares expressamente previsto no aditivo contratual.

6.
A controvérsia não se limita à aptidão econômica parcial da área, mas ao cumprimento da condição objetiva livremente pactuada pelas partes para a devolução parcial do imóvel e para a cessação proporcional das obrigações contratuais.

7.
Os princípios da autonomia privada e da força obrigatória dos contratos impõem a observância das condições estabelecidas no ajuste, não sendo possível reconhecer o adimplemento quando ausente o requisito quantitativo expressamente convencionado.

8.
Os investimentos realizados pela arrendatária e a utilização de sistema silvipastoril não afastam a necessidade de cumprimento integral da condição contratual estipulada para a devolução parcial da área.

9.
Os honorários advocatícios fixados pelo juízo de origem mostram-se compatíveis com o trabalho desenvolvido e com as particularidades da demanda, não havendo motivo para alteração da verba sucumbencial.

IV. Dispositivo e tese

10.
Apelações cíveis de ambas as partes não providas. Honorários advocatícios majorados para R$ 20.000,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. O reconhecimento do cumprimento de condição contratual para devolução parcial de área arrendada exige a comprovação integral dos requisitos objetivos expressamente pactuados pelas partes. 2. A aptidão econômica parcial da área e a adoção de técnicas de manejo não suprem o descumprimento do quantitativo mínimo estabelecido no contrato. 3. Mantém-se a verba honorária fixada quando adequada às peculiaridades da causa e ao trabalho realizado.”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 112 e 113; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.076.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

(RELATOR
):

Apelação Cível em Ação Declaratória de Cumprimento Contratual c/c Obrigação de Fazer, julgada improcedente, com condenação da autora nas custas e honorários advocatícios, posteriormente fixados por equidade em R$ 10.000,00.

A autora sustenta que a sentença adotou interpretação excessivamente literal do aditivo contratual firmado entre as partes.

Argumenta que a finalidade econômica do ajuste foi plenamente alcançada, uma vez que as áreas disponibilizadas se encontravam aptas à exploração agropecuária por meio do sistema silvipastoril.

Defende que a cláusula contratual deve ser interpretada à luz dos
arts
. 112 e 113 do Código Civil, privilegiando-se a intenção das partes e os princípios da boa-fé objetiva e da conservação dos negócios jurídicos.

Alega que a requerida participou ativamente do processo de devolução das áreas, acompanhando sua execução ao longo dos anos, razão pela qual não poderia, posteriormente, adotar comportamento contraditório para impedir o reconhecimento do cumprimento contratual.

Aduz que eventual insuficiência técnica apontada pela perícia decorreu do lapso temporal transcorrido entre a oferta das áreas e a realização da prova pericial, especialmente quanto às condições das pastagens.

Requer que seja reconhecido o adimplemento das condições previstas no aditivo contratual, declarando-se válida a devolução parcial das áreas objeto do arrendamento.

A ré recorre arguindo que o proveito econômico obtido na demanda é perfeitamente mensurável, uma vez que a pretensão deduzida pela autora envolvia significativa redução das áreas arrendadas e consequente diminuição das obrigações contratuais assumidas.

Pugna pela incidência do art. 85, §2º, do CPC, em conformidade com o entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076 dos recursos repetitivos com a consequente fixação dos honorários mediante aplicação dos percentuais legais sobre o proveito econômico obtido.

Contrarrazões nos Ids n. 361518988 e 361518989.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

US
ARAM
DA PALAVRA
OS

ADVOGAD
OS

ALEX SANDRO GOMES ALTIMARI
, OAB/
SP

177936, E MARCIONE PEREIRA DOS SANTOS, OAB/PR 17536.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

(RELATOR):

As partes firmaram o Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural Para Fins de Extração Agrícola (Id n. 361518876)
e Aditivos
(Ids. n. 361518877, 361518878, 361518879, 361518880, 361518881 e 361518882), em que se comprometeram às seguintes obrigações:

1. Contrato de Arrendamento (02/08/2007)

Contratantes:

Arrendadores:
Octávio
Delmutti
e sua esposa Djanira Honorato
Delmutti
.

Arrendatária:

Ecoteca
Reflorestamento Comércio Importação e Exportação de Madeiras Ltda.

Avalistas:
Paulo Roberto Abrão e sua esposa Walderez Elizabete Pereira de Carvalho Abrão.

Objeto e Finalidade:
Arrendamento de
1.670,88 hectares
(de um total de 2.513,6 hectares) da
Fazenda Novo Horizonte
, em Itiquira-MT, para fins de plantio e extração de
eucalipto
.

Prazo:

19 anos
, com encerramento previsto para 2026 ou 2027, dependendo da data do primeiro plantio.

Valores:

Preço:
06 sacas de soja por hectare ao ano.

Valor Total Estimado:
R$ 5.123.256,27 (equivalente a 184.955 sacas de soja).

Remuneração Anual:
Fixada em R$ 269.645,63.

Adiantamentos:
Pagamentos mensais mínimos de R$ 13.019,00. Um adiantamento maior de R$ 300.000,00 (10.830 sacas) foi condicionado à aprovação de financiamento bancário.

Principais Obrigações:

Arrendatária:
Notificar o
desocupamento
de áreas para plantio com 60 dias de antecedência, realizar o reflorestamento da nascente, manter a produtividade, e devolver o imóvel sem erosões e com a "destoca" (retirada de tocos) realizada.

Arrendadores:
Entregar a posse parcial conforme o projeto de plantio e providenciar a baixa de ônus hipotecários após o recebimento dos primeiros adiantamentos.

2. Aditivo Contratual (20/10/2017)

Contratantes:

Arrendante:
Agropecuária Canaã Ltda (representada por Octávio
Delmutti
).

Arrendatária:

Ecoplaneta
Reflorestamento Ltda (nova denominação da
Ecoteca
, representada por Thiago de Carvalho Abrão e
Lorayne

Pazzetto
Arruda).

Fiadores:
Além dos originais, foram incluídos Alexandre Guimarães Nicolau, Cintia
Delmutti
Guimarães Nicolau, Edmar de Souza Arruda, Silvana
Pazzetto
Arruda e
Antonio
Camargo Junior.

Principais Obrigações e Alterações Ajustadas:

Exploração de Pastagem:
Autorizada a exploração de pastagem em áreas não destinadas à madeira, podendo a Arrendatária subarrendar a terceiros, sem alteração no preço do arrendamento.

Devolução Parcial:
Se a Arrendatária devolver ao menos 1/3 da área (557 ha) totalmente
destocada e formada em pastagem
, cessa a obrigação de pagamento sobre essa parcela.

Regras para Destoca:
Estabelecimento de critérios técnicos para a eliminação de tocos (química ou mecânica) e formação de pasto sob supervisão da Arrendante.

Direito de Acesso e Uso:
Garantia de livre acesso a Octávio
Delmutti
e Alfredo João
Delmutti
Neto à sede da fazenda, com disponibilidade de suítes e quartos privados para hospedagem.

Garantia:
Todo o plantio de eucalipto foi oferecido em
garantia pignoratícia de 1º grau
em favor da Arrendante.

Recuperação Judicial:
Acordado que os créditos do arrendamento são considerados
extraconcursais
, não sofrendo interrupção em caso de recuperação judicial da Arrendatária.

Embargos:
A Arrendatária assumiu a obrigação de proceder o levantamento de todos os embargos existentes sobre a área.

A controvérsia reside em verificar se a autora cumpriu a condição contratualmente estipulada para a devolução parcial da área arrendada, consistente na entrega de, no mínimo, 557 hectares devidamente destocados, formados em pastagem e aptos à exploração econômica pela arrendante.

Enquanto a arrendatária (
Ecoplaneta
) afirma ter implementado as benfeitorias necessárias através de um sistema silvipastoril, a arrendadora (Canaã) recusa o recebimento amparada em laudo pericial que aponta o descumprimento dos parâmetros quantitativos e qualitativos da destoca e da pastagem, além de discutirem a base de cálculo para os honorários advocatícios sucumbenciais após o julgamento de improcedência.

Conforme apurado na perícia judicial, a área efetivamente destocada e preparada, somada à parcela em que a decomposição natural dos resíduos florestais permitia alguma utilização econômica, alcançava aproximadamente 449 hectares, quantitativo inferior ao mínimo de 557 hectares expressamente exigido pelo aditivo contratual.

Trata-se de dado objetivo extraído da prova pericial produzida sob o crivo do contraditório, que evidencia o não atendimento da condição estabelecida pelas partes para a devolução parcial da área arrendada.

Embora a autora sustente que as áreas submetidas ao sistema silvipastoril se mostravam economicamente produtivas, o ponto central da controvérsia não reside na mera possibilidade de exploração econômica parcial do imóvel, mas no cumprimento da obrigação contratual tal como livremente pactuada.

Com efeito, as partes convencionaram requisito quantitativo mínimo para a devolução da área, vinculando a cessação proporcional das obrigações contratuais à efetiva entrega de, ao menos, 557 hectares destocados e formados em pastagem.

A autonomia privada e a força obrigatória dos contratos impõem o respeito às condições estabelecidas pelas próprias partes, sobretudo quando a prova técnica demonstra o descumprimento do parâmetro objetivo previsto no ajuste.

Ainda que se reconheçam os investimentos realizados pela autora na recuperação das áreas e a adoção de técnicas de manejo ambientalmente adequadas, tais circunstâncias não têm o condão de suprir o não atendimento da condição contratual expressamente convencionada.

A sentença examinou detidamente o conjunto probatório e concluiu que os requisitos previstos no aditivo contratual não foram integralmente observados, razão pela qual julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Após reexame dos autos, não vislumbro elementos aptos a infirmar as conclusões alcançadas pelo Juízo de origem.

Com efeito, permanece evidenciado que a área efetivamente apta, nos moldes contratualmente exigidos, não atingiu o quantitativo mínimo de 557 hectares, circunstância suficiente para afastar o reconhecimento do cumprimento da condição prevista para a devolução parcial da área arrendada.

Por conseguinte, deve ser mantida integralmente a sentença de improcedência.

Quanto ao recurso interposto pela ré, observa-se que a verba honorária foi fixada de modo compatível com o trabalho executado pelo advogado, impondo-se, também nesse ponto, a manutenção da sentença.

Ante o exposto,
nego provimento à ambos os Recursos.
Majoro os honorários advocatícios para R$20.000,00 (art. 85, §11, do CPC).

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
SERLY MARCONDES ALVES

(
1
ª
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 24 DE JUNHO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Eminentes pares,

Pedi vista dos presentes autos para analisar com a devida cautela a insurgência recursal que gravita em torno de um contrato de arrendamento rural de alta complexidade técnica e expressiva repercussão econômica. Após compulsar detidamente o caderno processual, examinando cada laudo, cada cláusula e a sentença de primeiro grau, antecipo que acompanho integralmente a relatoria do eminente Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho.

Cinge-se a controvérsia principal na verificação do adimplemento, ou não, das obrigações insertas no 6º Aditivo Contratual, especificamente na Cláusula Segunda, item 3, que facultava à arrendatária, ora Apelante ECOPLANETA, a devolução parcial de áreas, desde que respeitado o balizamento quantitativo mínimo de 557 hectares e o padrão qualitativo de entrega: áreas totalmente destocadas e aptas ao plantio de culturas mecanizadas (soja, milho e algodão), cumuladas com a efetiva formação de pastagens.

A insurgência da ECOPLANETA repousa na tese de que a finalidade social e econômica do contrato teria sido atingida mediante a implementação de um sistema silvipastoril. Todavia, a hermenêutica contratual, sob o prisma da autonomia da vontade e da probidade, não permite que uma das partes altere, de forma unilateral e casuística, os critérios técnicos de desempenho e entrega de áreas previstos em um instrumento paritário.

Ao compulsar a prova técnica - peça fundamental para o deslinde desta quaestio - verifico que o Laudo Pericial (ID 178751389) e as respostas aos Quesitos Complementares (ID 190625653), são incontroversas.

O Sr. Perito Judicial, após realizar vistorias
in loco
, processar dados geoespaciais e realizar testes de gradagem, foi enfático ao concluir que a área efetivamente destocada pela ação humana (mecânica/química) soma 319,01 hectares, enquanto a área em que a natureza operou a decomposição dos tocos (fatores bióticos e abióticos) soma aproximadamente 130 hectares, isto é, o somatório total da área apta ao plantio de grãos (soja e milho), conforme a exigência expressa do aditivo, totaliza 449,01 hectares.

Ora, Excelências, a matemática jurídica é
inexorável
: 449,01 hectares é manifestamente inferior aos 557 hectares exigidos como cláusula de barreira para a devolução parcial e a consequente redução do preço do arrendamento.

A tentativa da ECOPLANETA de incluir áreas de "sistema silvipastoril" (pastagens entre árvores de eucalipto) esbarra na dicção clara do contrato. O aditivo não exigia apenas "aptidão pecuária", mas sim a destoca completa para permitir o cultivo de grãos. O fato de existirem tocos remanescentes ou árvores em pé impede o uso de maquinário agrícola de precisão (plantadeiras e colheitadeiras de grãos), o que desnatura o requisito qualitativo da cláusula.

Portanto, em observância ao art. 125 do Código Civil, a eficácia da devolução parcial estava subordinada a uma condição suspensiva que não se verificou em sua plenitude quantitativa. Não há que se falar em interpretação extensiva quando as partes, em um contrato empresarial e simétrico, definiram parâmetros objetivos. Acompanho, pois, o Relator no que tange à manutenção da improcedência do pedido da ECOPLANETA.

Passo agora à análise do recurso da AGROPECUÁRIA CANAÃ, que se insurge contra a fixação dos honorários advocatícios por equidade, pugnando pela aplicação da regra geral (10% a 20% sobre o proveito econômico), com fulcro no Tema 1.076 do STJ.

Neste ponto, teço considerações detalhadas para justificar minha adesão ao voto do Relator.

É fato incontroverso que a causa foi distribuída com o valor de apenas R$ 1.000,00 (um mil reais). Trata-se de um valor meramente fiscal e, por que não dizer, irrisório frente à magnitude da discussão. Embora a Apelante CANAÃ aponte que o "proveito econômico" seria a manutenção dos aluguéis que somariam milhões de reais, não podemos olvidar que estamos diante de uma sentença de improcedência em ação declaratória/obrigação de fazer.

A aplicação cega e literal do Tema 1.076 do STJ a casos em que o valor da causa foi fixado em patamar ínfimo e o pedido foi julgado improcedente pode gerar distorções sistêmicas. Se aplicássemos 10% sobre o valor da causa, os patronos da CANAÃ receberiam meros R$ 100,00, o que é aviltante. Se aplicássemos 10% sobre um "proveito econômico" hipotético de R$ 6.000.000,00, teríamos honorários de R$ 600.000,00 em um processo que, apesar de complexo, não resultou em condenação pecuniária direta.

O Art. 85, § 8º, do CPC é a válvula de escape necessária para evitar o enriquecimento sem causa de um lado ou o aviltamento da profissão de outro. No caso em tela, o valor da causa é, repito, muito baixo (R$ 1.000,00). Tal circunstância, por si só, atrai a incidência da fixação por equidade para garantir a dignidade da remuneração advocatícia.

A MM. Juíza de primeiro grau, sensível a isso, majorou em sede de embargos a verba para R$ 10.000,00. O eminente Relator, em seu voto, propõe a majoração para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), já considerando o trabalho adicional em fase recursal (Art. 85, § 11, CPC).

Entendo que este valor de R$ 20.000,00 é proporcional e razoável. Ele remunera dignamente os patronos da ré, que apresentaram contestação técnica, acompanharam perícia complexa e sustentaram suas razões com brilhantismo, sem, contudo, onerar a parte sucumbente com valores astronômicos decorrentes de um proveito econômico que, na prática, é a manutenção do status quo contratual.

A fixação por equidade, quando o valor da causa é irrisório, é um imperativo de justiça. Não se trata de negar o Tema 1.076, mas de aplicar a exceção prevista no próprio texto legal do Código de Processo Civil para as causas de valor muito baixo.

Pelo exposto, acompanho o e. Relator, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
ECOPLANETA REFLORESTAMENTO LTDA
., mantendo a improcedência do pedido ante o descumprimento da condição suspensiva quantitativa (entrega de área inferior a 557ha destocados) e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
AGROPECUÁRIA CANAÃ LTDA
., mantendo a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, dada a natureza do valor da causa (irrisório), majorando-os, contudo, para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de honorários sucumbenciais e recursais.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(2ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 08 DE JULHO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Ao proferir meu voto n
a sessão de julgamento de 10 de junho de 2026, neguei provimento
a ambos os
R
ecursos
.

Porém
, ao
anunciar
o resultado, informei, por equívoco, que estava dando provimento ao
R
ecurso da autora.

A divergência entre o conteúdo do voto e o anúncio do resultado gerou dúvida quanto ao efetivo desfecho do julgamento, razão pela qual foi necessário, inclusive, proceder à análise da gravação da sessão.

Na sequência, a Desembargadora
Anglizey

Solivan
de Oliveira indagou: “Não há divergência entre os votos, certo?”.

Ao que respondi: “Estou negando provimento”.

Foi justamente essa inconsistência entre o anúncio realizado na sessão anterior e as manifestações posteriores que motivou o pedido de vista formulado pela Desembargadora
Anglizey
.

Assim, esclarecido o ocorrido, o resultado correto é pelo
não provimento de ambos os Recursos
.

De todo modo, Vossa Excelência teve vista dos autos e pleno conhecimento da questão
.

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Pedi vista para melhor examinar a controvérsia, especialmente diante da natureza técnica do contrato de arrendamento rural e da insurgência relativa aos honorários advocatícios.

Trata-se de apelações contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de cumprimento contratual cumulada com obrigação de fazer, proposta por
Ecoplaneta
Reflorestamento Ltda. em face de Agropecuária Canaã Ltda. A autora pretende o reconhecimento do adimplemento das condições pactuadas para devolução parcial da área arrendada, com redução proporcional das obrigações contratuais, enquanto a ré impugna apenas a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

No mérito, a controvérsia consiste em definir se a arrendatária cumpriu a condição contratual necessária para que a devolução parcial da área produzisse efeitos jurídicos e econômicos, especialmente a exoneração proporcional da obrigação de pagar o arrendamento. O aditivo contratual não autorizou a devolução de área apenas economicamente aproveitável, mas condicionou seus efeitos à entrega de, no mínimo, 557 hectares integralmente destocados e formados em pastagem, requisito objetivo, quantitativo e qualitativo, inserido em contrato rural de longa duração e relevante expressão econômica.

A
Ecoplaneta
sustenta que a finalidade do ajuste foi alcançada com o sistema silvipastoril e a aptidão pecuária das áreas, invocando boa-fé objetiva, conservação do negócio jurídico e vedação ao comportamento contraditório, diante do alegado acompanhamento dos trabalhos pela arrendadora. Esses argumentos contextualizam a controvérsia, mas não afastam o ônus de comprovar o cumprimento integral da condição contratual. A interpretação dos negócios jurídicos deve observar a intenção das partes e a boa-fé, sem substituir requisito expresso por critério diverso, sobretudo quando o ajuste definiu área mínima e padrão técnico de entrega.

A prova pericial é decisiva. O perito constatou 319,01 hectares efetivamente destocados por ação humana e cerca de 130 hectares cuja aptidão ao plantio de grãos decorreu da decomposição natural dos tocos. Ainda que somadas, as áreas totalizam 449,01 hectares, extensão inferior aos 557 hectares exigidos. A inclusão das áreas em sistema silvipastoril não supre essa insuficiência, pois a pastagem existente entre linhas de eucalipto pode indicar aproveitamento pecuário, mas não equivale à entrega de área totalmente destocada nos termos do aditivo.

Também não se verifica aceitação tácita da devolução pela arrendadora. A fiscalização, o acompanhamento dos trabalhos e eventuais tratativas não implicam renúncia às condições pactuadas nem substituem a prova do adimplemento. Em contratos dessa natureza, a supervisão da execução preserva o ajuste e não pode ser interpretada, sem prova inequívoca, como anuência definitiva a entrega fora dos parâmetros contratados.

Ausente a implementação da condição suspensiva prevista no aditivo, não se aperfeiçoou o direito da arrendatária à devolução parcial da área nem à exoneração proporcional das obrigações contratuais. A sentença, nesse ponto, valorou adequadamente a prova técnica e preservou os limites objetivos do ajuste celebrado.

Quanto aos honorários, a insurgência da Agropecuária Canaã Ltda. não comporta acolhimento. A verba foi arbitrada por equidade em R$ 10.000,00 e majorada no voto condutor para R$ 20.000,00, sob o fundamento de que o valor da causa é irrisório e de que percentual sobre o proveito econômico poderia gerar resultado excessivo. Embora legítima a preocupação com a remuneração adequada da advocacia, a manutenção do arbitramento equitativo, neste caso, mostra-se adequada, pois o valor da causa é irrisório, não houve condenação pecuniária direta e o proveito econômico indicado pela recorrente depende de projeção que não se extrai de forma imediata do título judicial.

No caso, o proveito econômico apontado pela ré não se mostra diretamente aferível nos limites deste julgamento, pois decorre de cálculo projetado sobre área, período, critérios contratuais de remuneração e reflexos patrimoniais que não foram definidos como condenação nem constituíram objeto de liquidação na sentença. A improcedência preservou o estado contratual existente, mas não fixou vantagem econômica líquida que permita substituir, com segurança, o arbitramento equitativo pela base pretendida pela recorrente.

O Tema 1.076 do STJ não impede a apreciação equitativa quando o proveito econômico não é mensurável com segurança e o valor da causa é muito baixo, hipótese admitida pelo art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Nesta demanda, a base sugerida pela ré não decorre de condenação ou de proveito econômico fixado no título judicial, mas de estimativa unilateral sobre a redução do arrendamento que teria sido evitada.

Consideradas a complexidade da causa, a prova pericial, a natureza técnica da controvérsia, o tempo de tramitação e o trabalho desenvolvido nas duas instâncias, os honorários foram adequadamente majorados para R$ 20.000,00, quantia que remunera o trabalho desenvolvido sem impor verba desproporcional fundada em proveito econômico projetado e não liquidado nos autos.

Ante o exposto acompanho integralmente o voto do eminente Relator, para
negar provimento
a ambos os recursos e manter a improcedência da pretensão formulada por
Ecoplaneta
Reflorestamento Ltda., bem como a fixação equitativa dos honorários advocatícios em R$ 20.000,00, já considerada a atuação recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026